Tribunal: TJDFT
Processo: 0742499-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742499-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONON PINHEIRO DA CRUZ AGRAVADO: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo inventariante/agravante, “pois o espólio é composto por bens de valor e poderá arcar com as custas do processo”, autorizando, todavia, o recolhimento das custas ao final do processo. Alega, em síntese, que: 1) foi indeferida a gratuidade de justiça sob a justificativa de que o espólio é composto por bens de valor; 2) trabalha como serralheiro autônomo, aufere renda mensal entre R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e paga aluguel de R$ 500,00, razão pela qual não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio; 3) o espólio é composto apenas de um imóvel e de valores desconhecidos no BRB; 4) para fins de apreciação da hipossuficiência financeira em inventário, devem ser consideradas as condições dos herdeiros, e não os bens ainda não partilhados. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. De início, em se tratando de pedido de gratuidade de justiça em inventário, os bens do espólio são irrelevantes para a concessão do benefício, devendo ser examinada a condição financeira do inventariante e dos herdeiros. Nesse sentido: “(...) I. O espólio não é parte no inventário, mas a pessoa que requereu a sua abertura, o inventariante e os herdeiros, nos termos dos artigos 615, 616, 617 e 626 do Código de Processo Civil. II. A gratuidade de justiça constitui benefício conferido à parte que atende às exigências legais, de maneira que, no inventário, deve ser examinada em função da hipossuficiência financeira daqueles que figuram na relação processual, e não do espólio. III. A gratuidade de justiça para inventariante e herdeiros não deve ser aferida em função dos bens do espólio, tendo em vista que atribuição patrimonial efetiva só ocorrerá com a partilha, ato que põe fim ao inventário, nos termos dos artigos 654, 655 e 659 do Código de Processo Civil. IV. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça. (...)” (Acórdão 1817245, 07292861020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que o Juízo a quo autorizou o recolhimento das custas ao final do processo. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator